Tribunal: TJDFT
Processo: 0711931-92.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, por ausência de apresentação do título original.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a cópia digitalizada da cédula de crédito bancário é suficiente para instruir a execução ou se é imprescindível a apresentação do título original.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial passível de circulação por endosso, conforme Lei no 10.931/2004, art. 29, §1o, o que exige a apresentação do título original para aparelhar a execução.
4. A cópia digitalizada, ainda que autenticada ou certificada, não supre a exigência legal, diante dos princípios da cartularidade e da circulabilidade próprios do direito cambiário.
5. A ausência de apresentação do título original impede o prosseguimento da execução, mas não autoriza sua extinção sem oportunizar ao exequente a juntada do documento, conforme o dever de cooperação previsto no CPC, art. 6o.
6. O CPC, art. 801, permite o acautelamento do título original na Secretaria da Vara, sendo necessário intimar o exequente para sua apresentação antes da extinção do feito.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o, 798, inc. I, alínea “a”, 801. CC, art. 887. Lei no 10.931/2004, art. 26, 29, §1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 0704053-13.2020.8.07.0001, Rel(a). Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, p. 14.02.2022.